Tribunal: TJBA
Processo: 8015787-28.2024.8.05.0146
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8015787-28.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JUAZEIRO-BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
IVANILDO ALMEIDA LIMA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. TEMA 1.124 DO STF. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para desconstituir crédito tributário de ITBI lançado pelo fisco municipal sobre cessão de direitos possessórios de imóvel rural, sem que houvesse registro de transferência de propriedade no cartório competente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cessão de direitos possessórios sobre imóvel, sem o registro do título translativo da propriedade no cartório de registro de imóveis, configura fato gerador do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal e o Código Tributário Nacional estabelecem que o fato gerador do ITBI é a transmissão, a qualquer título, de bens imóveis ou de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.124 de Repercussão Geral, fixou a tese de que o fato gerador do imposto somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, mediante o registro em cartório.

5. A posse não está elencada no rol de direitos reais do Código Civil, de modo que sua simples cessão, desacompanhada de título translativo de propriedade registrado, não atrai a incidência tributária.

6. No caso concreto, a documentação comprova tratar-se de cessão de direitos possessórios sobre imóvel não regularizado, inexistindo transferência de propriedade apta a ensejar a cobrança do imposto.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento:
"O fato gerador do imposto sobre transmissão
inter vivos
de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, II; CTN, art. 35; CC, art. 1.225.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.294.969 (Tema 1.124), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 11.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Remessa Necessária n. 8015787-28.2024.8.05.0146, em que figura como remetente
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JUAZEIRO
, e como interessados
CARLOS SAMPAIO FERRAZ E OUTRA e MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, pelas razões adiante explanadas.